Tribunal: TJSP
Processo: 1001732-94.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Alegação de excesso de execução, sem a apresentação dos valores que os Executados entendem corretos ou demonstrativo de cálculo. Impugnação genérica. Impossibilidade de exame dos embargos opostos neste aspecto. Inteligência do art. 917, §§ 3o e 4o do CPC/15. PRÉVIA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Impossibilidade. Natureza Sucumbencial. Fixação

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Alegação de excesso de execução, sem a apresentação dos valores que os Executados entendem corretos ou demonstrativo de cálculo. Impugnação genérica. Impossibilidade de exame dos embargos opostos neste aspecto. Inteligência do art. 917, §§ 3o e 4o do CPC/15. PRÉVIA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Impossibilidade. Natureza Sucumbencial. Fixação exclusiva do magistrado. Inteligência do art. 85, "caput" do CPC. Reforma da r. sentença. RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000523798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001732-
94.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante MARIA CECÍLIA DE
OLIVEIRA MICOTTI, são apelados LUIZ ANTONIO FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e CELIA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1001732-94.2018.8.26.0510 - Voto no31866 ldDnf 2
Apelação Cível no 1001732-94.2018.8.26.0510
Apelante/Embargada:
MARIA
CECÍLIA
DE
OLIVEIRA
MICOTTI
Apelados/Embargantes:
LUIZ ANTONIO FERREIRA e CELIA
LIMA
MM. Juiz de Direito: Joélis Fonseca
Comarca de Rio Claro - 1a Vara Cível
Voto no 31866
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
Alegação de excesso de execução, sem a apresentação dos
valores que os Executados entendem corretos ou demonstrativo
de cálculo. Impugnação genérica. Impossibilidade de exame
dos embargos opostos neste aspecto. Inteligência do art. 917,
§§ 3o e 4o do CPC/15. PRÉVIA COBRANÇA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Impossibilidade. Natureza
Sucumbencial. Fixação exclusiva do magistrado. Inteligência
do art. 85, “caput” do CPC. Reforma da r. sentença.
RECURSO
DA
EMBARGADA
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de embargos à execução opostos
por LUIZ ANTONIO FERREIRA e CELIA LIMA contra MARIA CECÍLIA DE
OLIVEIRA MICOTTI, julgados parcialmente procedentes pela r. sentença (e-fls.
60/62), para determinar a reapresentação dos cálculos pela Exequente, limitando
a multa compensatória ao valor de um aluguel e os honorários a 10% do débito.
Em razão da sucumbência, condenou a Embargada ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios do patrono da parte
contrária, fixados em 13% sobre o valor do débito executado, observada a
gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1001732-94.2018.8.26.0510 - Voto no31866 ldDnf 3
Inconformada,
a
Exequente/Embargada
interpôs o presente recurso (e-fls. 64/70), desafiando contrarrazões dos
Embargantes (e-fls. 75/81).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos
fundados em contrato de honorários advocatícios.
Na hipótese dos autos, os Embargantes
opuseram os presentes embargos sustentando preliminarmente a ausência dos
requisitos à constituição do título executivo extrajudicial. No mérito, alegou, em
síntese, excesso de execução quanto à multa compensatória cobrada, bem como
a nulidade da cláusula contratual que fixou honorários advocatícios.
Pois bem. De acordo com a legislação
processual pátria em vigor (Lei 13.105/2015 CPC/15), cumpre esclarecer que o
art. 917 dispõe que os embargos à execução poderão versar, dentre outras
matérias, sobre “excesso de execução”, devendo o executado atentar aos
requisitos legais previstos nos §§ 3o e 4o do referido dispositivo legal, que assim
estabelecem:
“Art. 917. Nos embargos à execução, o
executado poderá alegar:
(...)
III
excesso de execução ou cumulação
indevida de execuções;
(...)
§3o. Quando alegar que o exequente, em
excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na
petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e
atualizado de seu cálculo.
§4o. Não apontando o valor correto ou não
apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:
I serão liminarmente rejeitados, sem resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1001732-94.2018.8.26.0510 - Voto no31866 ldDnf 4
de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;
II
serão processados, se houver outro
fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”.
(destacado)
Vale dizer, o aludido artigo (CPC/15, art.
917, §§ 3o e 4o) estabelece de maneira clara o dever do embargante, versando os
embargos sobre excesso de execução, de declarar o valor que entenda devido
por meio da apresentação de planilha de cálculo quando da apresentação dos
embargos.
Tal medida, da mesma forma que o
exequente deve instruir o pedido de execução com a planilha atualizada do
débito, busca proporcionar o exercício do contraditório, permitindo que a parte
contrária conheça as razões que levaram ao valor adotado como sendo o da
execução.
Na hipótese dos autos, entretanto, verifica-
se que os Embargantes/Executados apenas impugnaram genericamente os
valores apresentados pela Embargada/Exequente a título de multa
compensatória, deixando de apresentar nos autos qualquer planilha de cálculo
apontando o valor final que entende correto e que permitisse conhecer o critério
utilizado para revisão do cálculo desta, não havendo sequer a simples afirmação
da suposta quantia da dívida no bojo das razões dos embargos.
Nessa linha de raciocínio, de acordo com o
rito processual dos embargos à execução, conforme estabelecido no art. 917 do
Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que a apresentação de
planilha de cálculo é obrigatória quando de sua interposição, nos casos em
que verse sobre excesso de execução, não se admitindo impugnações genéricas,
mostra-se de rigor o não conhecimento de tal ponto, uma vez que os embargos
versam sobre outros fundamentos.
Por outro lado, quanto à previsão contratual
de honorários advocatícios sucumbenciais, sem razão a Exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1001732-94.2018.8.26.0510 - Voto no31866 ldDnf 5
Ocorre que tal fixação é exclusiva do
magistrado, nos termos do art. 85, “caput” do CPC.
Nesse sentido, confiram-se precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO MONITÓRIA VISANDO À COBRANÇA
PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO
PRÉVIA ENTRE AS PARTES, POR CONTRATO PARTICULAR IMPOSSIBILIDADE
A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais cabe ao magistrado ao proferir
sentença, nos termos do art. 85 do CPC/2015 Prévia fixação, pelas partes, no patamar
de 20%, que encerra descabido "bis in idem" - RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO.
(TJSP; Apelação 1018100-47.2014.8.26.0114; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/01/2018; Data de Registro: 17/01/2018).”
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
DECISÃO QUE RECONHECEU EXCESSO DE EXECUÇÃO NA COBRANÇA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR
DO DÉBITO PRETENSÃO DE REFORMA DESCABIMENTO Não há justificativa para a
cobrança antecipada de honorários profissionais, bem como de sua inclusão no débito da
execução quando tal verba seria arbitrada judicialmente. Cobrança dúplice que não pode
ser
admitida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
0138442-29.2012.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2012;
Data de Registro: 05/09/2012).”
Observe-se,
ainda,
que
os
honorários
advocatícios sucumbenciais não se confundem com os contratuais, pois,
enquanto o primeiro consubstancia um prêmio ao advogado pela atuação no
processo e, em contrapartida, uma pena à parte sucumbente na demanda, de
fixação exclusiva do magistrado (CPC, art. 85); o segundo é oriundo do livre
acordo de vontade estabelecido entre a parte e o seu respectivo advogado em
momento anterior ao ajuizamento da ação.
Na hipótese dos autos, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1001732-94.2018.8.26.0510 - Voto no31866 ldDnf 6
advocatícios previstos no contrato (Cláusula Décima Terceira, parágrafo primeiro
- e-fls. 09/10 dos autos da execução) referem-se ao de natureza sucumbencial,
no caso de cobrança judicial, de fixação exclusiva do magistrado, tal como restou
consignado na r. sentença.
Por essas razões, a decisão exige reforma
apenas no que tange à impossibilidade de conhecimento da alegação de excesso
de execução, de modo que permanece inalterada quanto à limitação dos
honorários advocatícios. E, em razão da sucumbência recíproca, cada parte
deverá arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária fixados em 10%
do valor da causa, observada a gratuidade concedida aos Embargantes.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargada, para
REFORMAR EM PARTE a r. sentença e AFASTAR a possibilidade de
conhecimento dos embargos no que tange ao alegado excesso de execução
relativo ao valor da multa compensatória. Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte deverá arcar com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da parte contrária
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida aos
Embargantes.
Berenice Marcondes Cesar
Relatoras